Tribunal: TJES
Processo: 5000326-96.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000326-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENILCE DA PENHA ROCHA
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000326-96.2022.8.08.0035

RECORRENTE: LENILCE DA PENHA ROCHA

RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, ELETRÔNICA QUANIX LTDA - ME

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO TELEVISOR. SENTENÇA RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ENTENDENDO PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por LENILCE DA PENHA ROCHA

em face de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, ELETRÔNICA QUANIX LTDA - ME, em que a parte autora alega, em síntese, que: a) adquiriu uma televisão junto a requerida, bem como uma garantia estendida; b) ocorre que, após um tempo de uso, a mesma começou a apresentar vícios; c) dessa forma, entrou em contrato com a assistência técnica, porém a mesma negou reparar, por se tratar de um dano físico provocado por agente externo, e teria sido causado por formigas conforme ordem de serviço em anexo, alegando que não seria coberto pela garantia. Por tais motivos, ajuizou a presente ação em sede de tutela antecipada, para que o Requerido forneça um novo aparelho televisor; e a pagar danos morais.

Em contestação (ID. 7123778), a primeira requerida alegou a ausência de comprovação do direito, descabimento da inversão do ônus da prova, defeito ocorrido fora do prazo de garantia do produto e inexistência de danos morais a serem indenizados.

Por sua vez, a segunda requerida, em sede de contestação (ID. 7124795), alega preliminarmente, inexistência de interesse processual, incompetência dos juizados especiais. No mérito, alega que o referido defeito no produto adveio de mal uso do mesmo por parte do requerido e ausência de comprovação de danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7124105), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO a incompetência absoluta do Juizado Especial para o julgamento da demanda e, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.

Sem custas e verba honorária (artigo 55, da Lei nº 9.099/95).”

Irresignada, a parte requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 7124108), objetivando a reforma da sentença de piso para que seja julgado procedente os pedidos autorais. Em suas razões, alega a desnecessidade de produção de prova pericial para o deslinde da demanda.

O recorrido, por sua vez, as partes requeridas apresentaram contrarrazões ao recurso inominado (IDs. 7124113 e 7124114), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Alega a recorrente, que o aparelho televisor de sua propriedade apresentou defeito, o qual impedia o uso do mesmo, dentro do prazo da garantia estendida ora contratada.

Entretanto, foi surpreendida com a negativa de conserto por parte das requeridas, haja vista que tal defeito seria decorrente da oxidação em determinado componente (módulo) da televisão, e que nele haveria vestígios de formigas, o que evidenciaria o mal uso do produto por parte da autora.

Pois bem.

In casu
, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso sobre a incompetência dos juizados especiais para julgar a presente demanda. Compulsando os autos verifico que faz-se necessária a análise do caso em questão por um expert para que se descubra sobre a assertividade do pedido, sem um laudo técnico, não é possível analisar a ocorrência ou não de defeito/vício no produto (TV) e se este decorre ou não de mal uso do produto por parte da recorrente. Portanto, entendo pela incompetência dos juizados especiais para a análise do referido pedido, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial, como bem destacado na sentença guerreada, vejamos:

“Diante da narrativa e da documentação juntada, vislumbro a incompetência do Juizado Especial Cível, eis que a solução da controvérsia depende da produção de prova pericial, na medida em que este meio de prova permite desvendar, com exatidão, se existe, de fato, danos apontados pela autora, em decorrência de defeito/vício no produto (TV) adquirido, visto que não apresentou laudo técnico comprovando seus argumentos.

Forçoso concluir, assim, que, se o Juizado Especial não é competente para a referida demanda, tendo em vista a imperiosa necessidade de realização de perícia técnica para a solução da lide. Desta forma, não disponho de elementos convincentes para o julgamento do mérito da questão e a extinção do processo se impõe.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade ante deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)